Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-20.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-20.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID

APELADO: MARILENE DE JESUS FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. TRABALHO AOS SÁBADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Igaporã contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de horas extraordinárias trabalhadas por professora municipal aos sábados, com reflexos no 13º salário e no adicional de férias, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a inicial é inepta, por ausência de causa de pedir e pedidos incompatíveis; e
(
ii
) estabelecer se a autora faz jus ao pagamento das horas extras e à manutenção da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A petição inicial atende aos requisitos legais, com pedido certo e determinado, vinculado à fundamentação fática, permitindo o contraditório e a ampla defesa.

2. A gratuidade da justiça foi corretamente deferida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não infirmada pelo Município, que não apresentou provas da capacidade financeira da autora.

3. A autora demonstrou a realização de horas extraordinárias mediante trabalho aos sábados. O Município não demonstrou que tais atividades integravam a carga horária ordinária nem que houve pagamento das verbas pleiteadas.

4. O ônus da prova do pagamento recai sobre o Município, conforme art. 373, II do CPC/2015.

5. Reconhecido o direito à remuneração das horas extras, conforme previsão constitucional (CF/1988, art. 7º, XVI e art. 39, § 3º) e legislação municipal (Lei Municipal nº 242/2011, art. 56).

6. A sentença é ilíquida, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prestação de serviços extraordinários por servidor público municipal aos sábados enseja o pagamento de horas extras e seus reflexos, quando não comprovado o adimplemento ou a integração à carga horária ordinária. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária. 3. A fixação dos honorários advocatícios em sentença ilíquida deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
5º, inc. XXXV; 7º, inc.
XVI; 39, § 3º; CPC/2015, arts. 330, § 1º; 373, II; 85, §§ 3º, 4º, 5º; 98 a 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2017. TJ-BA, Apelação 80000722320208050101, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 05.02.2024. TJ-BA, Apelação 80000514720208050101, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 14.09.2022.
TJ-BA, Apelação 80000280420208050101, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 19.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º

8000111-20.2020.8.05.0101
, tendo como apelante o
MUNICIPIO DE IGAPORÃ
e apeladas
MARILENE DE JESUS FERNANDES e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator